Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704104-39.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA MARCIA ALMEIDA VIANA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995 “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo consta da certidão de ID. 29784568, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/08/2021, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 30/08/2021. O recurso foi interposto apenas em 13/09/2021 (ID. 29784575), pelo que é intempestivo. A juntada de atestado médico pelo advogado, no último dia do prazo, sem demonstração inequívoca de impossibilidade do exercício da profissão, não configura a força maior, de sorte que não enseja a reabertura do prazo, que é peremptório. Deveria o profissional, que se lesionou antes mesmo da publicação da sentença (29784570), ter diligenciado para atender o comando judicial tempestivamente, o que não foi feito. “Neste sentido, precedente do Eg. TJDFT no sentido de que “Improcede o pedido de devolução de prazo ante a ausência de justa causa, pois o relatório médico atesta que o i. Advogado estava doente, mas não comprova que ele estava impedido de praticar ato processual ou de substabelecer. Art. 223, §§1o e 2o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1078698, Relatora VERA ANDRIGHI). ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Por outro lado, ante a demonstração de hipossuficiência da recorrente, concede-se lhe o benefício da gratuidade de justiça, de forma que as verbas de sucumbência ora fixadas ficam com a exigibilidade suspensa. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J